Tribunal: TJES
Processo: 5015334-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015334-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EDNA MARIA DA SILVA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO INCORPORADO AO SUS. FIBROSE PULMONAR PROGRESSIVA ASSOCIADA À ESCLERODERMIA. APLICAÇÃO DO TEMA 6 DO STF. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em ação com pedido de tutela de urgência ajuizada por Edna Maria da Silva, determinando o fornecimento do medicamento Esilato de Nintedanibe 150mg, prescrito para tratamento de fibrose pulmonar progressiva associada à esclerodermia. A decisão impugnada fixou multa diária em caso de descumprimento e autorizou medidas coercitivas. O agravante sustenta a ausência de requisitos para concessão da medida, invocando os princípios da reserva do possível, separação de poderes e ausência de tese firmada no Tema 6 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da repercussão geral para obrigar o ente público ao fornecimento judicial de medicamento de alto custo não incorporado ao SUS, à luz do direito à saúde, da reserva do possível e dos parâmetros constitucionais de efetivação de políticas públicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A Constituição Federal assegura, nos artigos 6º e 196, o direito à saúde como um dever incondicional do Estado, a ser efetivado por meio de políticas públicas, sem excluir a possibilidade de tutela judicial nas hipóteses excepcionais.

O STF, no julgamento do RE 566.471/RN (Tema 6 da repercussão geral), fixou critérios cumulativos rigorosos para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS: negativa administrativa; omissão ou ilegalidade da CONITEC; inexistência de alternativa terapêutica disponível; comprovação científica de eficácia e segurança; necessidade clínica comprovada; e incapacidade financeira do paciente.

A agravada comprovou a negativa administrativa do fornecimento do medicamento pelo Estado, bem como a ausência de análise pela CONITEC sobre o uso do Nintedanibe para sua condição clínica específica.

O histórico médico e os exames apresentados demonstram a ineficácia dos medicamentos padronizados pelo SUS, confirmando a inexistência de alternativa terapêutica eficaz.

O próprio parecer técnico do Estado reconhece estudos científicos de alto nível que sustentam a eficácia do Nintedanibe na redução da perda de função pulmonar em casos como o da agravada.

Laudo médico fundamentado atesta a imprescindibilidade do tratamento para evitar progressão da doença, insuficiência respiratória e risco de morte, revelando urgência no fornecimento do fármaco.

A condição socioeconômica da autora é incompatível com o custo do tratamento, evidenciando a sua impossibilidade de arcar com o medicamento por meios próprios.

O deferimento da tutela não viola a reserva do possível nem interfere na separação de poderes, pois observa rigorosamente os parâmetros traçados pelo STF no Tema 6 para situações excepcionais, com vistas à proteção do mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O fornecimento judicial de medicamento de alto custo não incorporado ao SUS é admissível quando demonstrados, de forma cumulativa, os requisitos fixados no Tema 6 da repercussão geral do STF.

A negativa administrativa, a omissão da CONITEC, a inexistência de alternativa terapêutica, a comprovação científica de eficácia e segurança, a imprescindibilidade clínica e a incapacidade financeira do paciente devem estar inequivocamente comprovadas.

A concessão de tutela de urgência para garantir o acesso ao medicamento não viola os princípios da reserva do possível ou da separação de poderes, quando amparada nos critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 6º e 196; CPC, art. 497.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 566.471/RN (Tema 6 da Repercussão Geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5015334-53.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVAD
A
:
EDNA MARIA DA SILVA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

O Estado do Espírito Santo interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou-lhe o fornecimento do medicamento Esilato de Nintedanibe 150mg à agravada, portadora de Fibrose Pulmonar.

Adianto meu entendimento de que o recurso não merece provimento.

A controvérsia central
versa sobre
dever do Poder Público de custear tratamento de saúde de alto custo, não incorporado aos protocolos clínicos do Sistema Único de Saúde (SUS), em face das alegações de limitações orçamentárias e da necessidade de observância das políticas públicas estabelecidas. A matéria, embora complexa, exige a aplicação dos parâmetros mais recentes e rigorosos definidos pelo
excelso
Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471/RN (Tema 6), estabeleceu um novo e mais detalhado padrão para a concessão judicial de medicamentos não constantes das listas do SUS, representando uma superação
(
overruling
)
dos critérios anteriormente consolidados pelo
colendo
Superior Tribunal de Justiça no Tema 106.

A Constituição da República, em seus artigos 6º e 196, consagra a saúde como um direito social de todos e um dever inarredável do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Contudo, a efetivação desse direito em juízo, para fármacos não padronizados, não é incondicionada.

O excelso STF, no referido Tema 6, buscou harmonizar a proteção individual com a sustentabilidade do sistema, fixando requisitos
cumulativos e mais estritos para a concessão excepcional, quais sejam: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia e segurança do fármaco, respaldada por evidências científicas de alto nível; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado; e (f) incap
acidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

Compulsando os autos, verifica-se que a agravada logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, o preenchimento de todos os requisitos supracitados, o que confere robustez à decisão de primeiro grau.

O primeiro requisito, a
negativa administrativa
, foi devidamente cumprido com a juntada da “DECISÃO GEAF/CEFT N° 5.739/2024”, que informa expressamente o
INDEFERIMENTO da solicitação do fármaco pela via administrativa.

Quanto ao segundo requisito, a
ilegalidade ou omissão da Conitec
, o próprio parecer de indeferimento administrativo esclarece que, para a condição específica da agravada – “Fibrose pulmonar progressiva associada à Esclerodermia” –, “não houve avaliação pela CONITEC para a incorporação do Nintedanibe no SUS”. Tal omissão se amolda perfeitamente à hipótese prevista no Tema 6, pois, não havendo ato de indeferimento de incorporação para a doença em questão, não se pode exigir que a paciente o conteste, bastando a demonstração da inércia do órgão técnico.

A
impossibilidade de substituição por alternativa terapêutica do SUS
, terceiro requisito, está exaustivamente demonstrada. O histórico clínico da paciente revela que ela já foi submetida aos tratamentos padronizados, tendo feito uso de “PULSO MENSAL DE CICLOFASFAMIDA” e de “AZATIOPRINA”, mantida até os dias atuais. A ineficácia de tais fármacos é atestada pelo laudo médico, que aponta a “piora da função pulmonar progressiva” mesmo sob o tratamento convencional, corroborada pela série de exames de espirometria e tomografia que demonstram a evolução da enfermidade ao longo dos anos.

O quarto e mais rigoroso requisito, a
comprovação científica de alto nível
, foi paradoxalmente fornecido pelo próprio Estado em sua negativa administrativa. O parecer da GEAF/CEFT cita um “grande ECR (Ensaio Clínico Randomizado) (SENSCIS)”, o qual “demonstrou benefício com nintedanibe no tratamento da DPI-ES, com uma taxa reduzida de perda de capacidade vital forçada (CVF)”. O mesmo documento reconhece que “Muitos autores consideram” que pacientes como a agravada, que demonstram “progressão da doença apesar do uso [...] da Ciclofosfamida”, podem “se beneficiar da adição de nintedanibe à terapia padrão”. Esta fundamentação, que se baseia em um ensaio clínico randomizado, atende precisamente à exigência do excelso STF.

A
imprescindibilidade clínica do tratamento
, quinto requisito, é afirmada de modo contundente pelo médico pneumologista que acompanha a paciente. O relatório é explícito ao declarar que o medicamento é “imprescindível para retardar a progressão da doença e evitar exacerbações, sob o risco de evolução com insuficiência respiratória e óbito”. A urgência é acentuada pela informação de que a única alternativa seria um transplante pulmonar, procedimento de alta complexidade e risco elevado.

Finalmente, a
incapacidade financeira
da agravada é incontestável. O próprio Estado, em suas razões recursais e no parecer administrativo, reconhece o altíssimo custo do tratamento, na ordem de R$ 17.381,86 por mês. Em contrapartida, os extratos de pagamento do benefício previdenciário da autora demonstram uma renda líquida mensal inferior a R$ 3.000,00, já onerada por múltiplos empréstimos. A desproporção abissal entre a renda da agravada e o custo do tratamento torna o custeio particular uma impossibilidade fática.

Assim, os argumentos do Estado agravante sobre a reserva do possível e a separação de poderes não se sustentam. A decisão judicial não interfere indevidamente na gestão pública, mas atua precisamente dentro dos limites traçados pela Suprema Corte no Tema 6, que previu estas situações excepcionais para garantir o mínimo existencial. Ao preencher todos os rigorosos requisitos estabelecidos pela Corte Suprema, a agravada demonstrou que seu caso se enquadra na excepcionalidade que justifica a intervenção judicial para a proteção de seu direito fundamental à vida.

Ante o exposto, por vislumbrar a manifesta presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.